Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Processo : 0721367-67.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Anote-se que a ré é patrocinada pela Defensoria Pública (id. 51249187), a quem deverão ser encaminhados os autos para o oferecimento de defesa. 2. Defiro a gratuidade da justiça à ré, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC. Anote-se. 3. Após, à conclusão. Brasília – DF, 15 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator